Tribunal: TJDFT
Processo: 0748096-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748096-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE SANTOS MARANHÃO, MARCOS VINICIUS DA CRUZ SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIÁVEL. FLAGRANTE DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE REPROVABILIDADE ALÉM DO NORMAL PARA O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em violação de domicílio caso os agentes policiais, após recebimento de “denúncia” anônima, tenham realizado investigações preliminares e ao se depararem com situação de flagrante delito realizaram a busca domiciliar. 2. Caso a autoria e a materialidade estejam comprovadas pelos entorpecentes apreendidos e pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória. 3. Apreendido, com o réu, grande quantidade de entorpecentes, juntamente com apetrechos destinados ao crime de tráfico de drogas (balança de precisão, faca e papel-filme), inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio. 4. O crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo, admitindo a sua consumação por uma ou mais condutas. Caso a valoração negativa da culpabilidade esteja baseada unicamente no fato de o réu ter praticado mais de uma conduta do tipo penal, inviável a valoração negativa da referida circunstância judicial. 5. Caso seja reconhecida a agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, no crime de tráfico de drogas, resta configurado o “bis in idem”. 6. Verificada a dedicação à atividade criminosa, pela estrutura “profissional” com a qual os réus exerciam o crime de tráfico de drogas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do CP e 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando que no caso de crime de ação múltipla, como o tráfico ilícito de entorpecentes, o agente que pratica mais de uma conduta do núcleo do tipo, merece uma maior censurabilidade no vetor da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 do CP e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017